Tribunal: TCU
Processo: 005.624/2009-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria referente às obras de ampliação/modernização do Centro de Pesquisas (Cenpes) e construção do Centro Integrado de Processamento de Dados (CIPD) e da Central de Utilidades, todos da Petrobras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria referente às obras de ampliação/modernização do Centro de Pesquisas (Cenpes) e construção do Centro Integrado de Processamento de Dados (CIPD) e da Central de Utilidades, todos da Petrobras; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, 41 e 47 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. converter o presente processo em tomada de contas especial; 9.2. incluir na relação processual as controladoras das empresas Construtora OAS Ltda., Construbase Engenharia Ltda., Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., Schahin Engenharia S.A., Andrade Gutierrez Engenharia S.A., Construtora Queiroz Galvão S.A., Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. e UTC Engenharia S.A. a fim de que sejam citadas solidariamente com os demais responsáveis pelos danos ao Erário apurados; 9.3. ordenar à SeinfraOperações que submeta ao relator as minutas dos ofícios de citação dos responsáveis previamente aos seus envios; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, interessados, à Força-Tarefa da Operação Lava Jato - Ministério Público Federal no Paraná, à Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União no Paraná, ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União (CGU), ao Juízo da 13a Vara Federal Criminal de Curitiba/PR e à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade da Petrobras (GRC), para as medidas consideradas cabíveis.